Tribunal: TJSP
Processo: 2248932-06.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Rescisória de Acórdão. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais, decorrente de prestação de serviços advocatícios. R. sentença de procedência, mantida integralmente por v. Acórdão unânime (28a Câmara de Direito Privado).

Ajuizamento da presente ação com fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Fala o aqui demandante em ausência de provas a fundamentar a sentença, trazendo

Ementa:
Rescisória de Acórdão. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais, decorrente de prestação de serviços advocatícios. R. sentença de procedência, mantida integralmente por v. Acórdão unânime (28a Câmara de Direito Privado).

Ajuizamento da presente ação com fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Fala o aqui demandante em ausência de provas a fundamentar a sentença, trazendo aos autos decisão colegiada absolutória proferida na esfera penal.

Sentença de absolvição criminal, por ausência de provas, que não produz efeitos na esfera cível. Intelecção do art. 935, do Cód. Civil. Precedentes do C. STJ. A rescisória, que só tem cabimento em casos excepcionais, não se prestando a reformar conteúdo tido como injusto. Inexistente erro material ou omissão, ou ainda fato novo competente a justificar a reapreciação da matéria, sob pena de ferimento da coisa julgada, o que não se admite. Petição inicial indeferida liminarmente e extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base nos arts. 330, III, e 966, do CPC, não se olvidando do lúcido parecer Ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2248932-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é autor
RAIMUNDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, é ré MAFALDA TEODORO
FERREIRA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o Grupo de Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram a petição inicial, v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CELSO PIMENTEL, BERENICE MARCONDES CESAR, DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT, CESAR LUIZ DE ALMEIDA E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248932-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AUTOR: RAIMUNDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR - (executado)
RÉ:
MAFALDA TEODORO PEREIRA (interditada), rep. por
Santina Teodoro Ferreira - (Exequente)
V O T O No 38.113
EMENTA:
Rescisória de Acórdão. Ação de cobrança c.c. indenização
por danos morais, decorrente de prestação de serviços
advocatícios.
R.
sentença
de
procedência,
mantida
integralmente por v. Acórdão unânime (28a Câmara de
Direito Privado).

Ajuizamento da presente ação com fundamento no art. 966,
V, VII e VIII, do CPC. Fala o aqui demandante em
ausência de provas a fundamentar a sentença, trazendo aos
autos decisão colegiada absolutória proferida na esfera
penal.
Sentença de absolvição criminal, por ausência de provas,
que não produz efeitos na esfera cível. Intelecção do art.
935, do Cód. Civil. Precedentes do C. STJ. A rescisória,
que só tem cabimento em casos excepcionais, não se
prestando a reformar conteúdo tido como injusto.
Inexistente erro material ou omissão, ou ainda fato novo
competente a justificar a reapreciação da matéria, sob pena
de ferimento da coisa julgada, o que não se admite.
Petição inicial indeferida liminarmente e extinção do
processo, sem apreciação do mérito, com base nos arts. 330,
III, e 966, do CPC, não se olvidando do lúcido parecer
Ministerial.
Trata-se de ação rescisória de Aresto, no qual
mantida r. sentença copiada a fls. 62/65, que julgou procedente
ação de cobrança c.c. indenização por danos morais, ajuizada
por Mafalda Teodoro Ferreira (interditada), representada por sua
filha e curadora, Santina Teodoro Ferreira, decorrente de
prestação de serviços advocatícios. Condenou-se o patrono
requerido, aqui autor, ao pagamento de R$ 11.781,00, acrescido
de correção monetária desde 06.08.10 e juros moratórios de 12%
ao ano, da citação. A título de gravames morais, fora o réu
obrigado ao pagamento do importe de R$ 15.000,00, corrigido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248932-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acrescido de juros moratórios legais, contados do arbitramento.
Sucumbente, fora o demandado condenado a arcar com custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em 15% do valor da condenação.
Sustenta o requerente, em síntese, que merece
procedência a presente rescisória. Relata que a Sra. Santina
afirmou na ação supramencionada que o demandante, na
condição de advogado da Sra. Mafalda, atuando em ação
previdenciária (Proc. 0004615-98.2006.4.03.6112), levantou em
agosto/10 valores e não os repassou à sua cliente. Assevera que
a ação de cobrança c.c. indenização, cuja sentença pretende
rescindir, fora julgada sem a produção das provas orais
pleiteadas por ambas as partes. Afirma que, embora tenha
havido o trânsito em julgado da sentença de fls. 62/65, a ação
penal de apropriação indébita contra ele ajuizada na esfera
criminal (Proc. no 0013295-26.2017.8.26.0482), fora julgada,
absolvendo-o, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ante a
ausência de provas do fato. Sustenta, pois, que tal fato
possibilita a aforamento da presente ação, consistindo em fato
novo, nos moldes do art. 966, VIII, do CPC.
À causa deu-se o valor de R$ 29.745,36, em
17.10.20, fl. 21.
R. sentença proferida nos autos da ação de
cobrança c.c. indenização, fls. 62/65.
Acórdão
proferido
na
esfera
criminal,
com
absolvição do réu, fls. 98/105. Certidão de trânsito em julgado, fl.
106.
Parecer da D. PGJ, fls. 119/124, pela extinção, sem
julgamento do mérito.
É o relatório.
Data maxima venia, impõe-se o indeferimento da
petição inicial, de plano, por faltar interesse processual do autor,
eis que o caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art.
966 do CPC, que preceitua em que condições decisões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248932-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mérito podem ser rescindidas.
Com efeito, pretende o interessado a reforma da
decisão colegiada, já transitada em julgado, que lhe fora
totalmente desfavorável.
Aduz
o
demandante
que
a
Sra.
Santina,
representante legal da Sra. Mafalda, interditada, afirmou na ação
de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais (Proc.
1000637-84.2016.8.26.0482), que o demandante, na condição de
advogado desta última, atuando em ação previdenciária (Proc.
0004615-98.2006.4.03.6112), levantou valores nos autos, em
agosto/10, e não os repassou à sua cliente. Destaca que a ação
de cobrança c.c. indenização, cuja sentença de procedência
pretende rescindir, fora julgada sem a produção das provas orais
pleiteadas por ambas as partes. Afirma que, embora tenha
havido o trânsito em julgado da sentença de fls. 62/65, a ação
penal de apropriação indébita contra ele ajuizada na esfera
criminal (Proc. no 0013295-26.2017.8.26.0482), fora julgada,
absolvendo-o, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ante a
ausência de provas do fato.
Embasa, pois, o autor a presente ação no art. 966,
V, VII e VIII, do CPC, salientando a inexistência de provas
suficientes para sua condenação.
Pois bem.
Importante destacar que a questão foi amplamente
apreciada tanto em primeiro grau, quanto nesta Corte, tendo sido
prolatado Acórdão unânime, de relatoria do Exmo. Des. Dimas
Rubens Fonseca, integrante da C. 28a Câmara de Direito
Privado (voto no 21.158), tudo em conformidade com o site
deste E. Tribunal.
Não se presta a rescisória a reformar decisões tidas
como injustas, já que todos os elementos foram analisados
anteriormente, não constando ainda erro material ou omissão, ou
ainda fato novo justificador de reapreciação da matéria, sob pena
de ferimento da coisa julgada, o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248932-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não há, sequer, fato novo a ser alegado, cumprindo
repisar que a hipótese dos autos não está prevista no rol taxativo
do art. 966 do NCPC.
Com efeito, ao revés do que pretende fazer o autor,
a absolvição criminal, fundada na falta de provas do fato
infracional por parte do réu, aqui recorrente, não repercute na
condenação imposta na esfera cível.
Assim já decidiu o C. STJ, com destaques nossos:
RECURSO ESPECIAL No 593.902 - MG (2003/0176908-5)
RELATOR : MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES
RECORRENTE : MATILDES LUCAS DINIZ MITIDIERO
RECORRIDO : MARIANA COELHO NEVES
EMENTA Ação rescisória. Sentença penal absolutória por ausência de provas.
Art. 386, III, do Código de Processo Penal. Documento novo. Precedentes da
Corte. 1. Ainda que possível o ajuizamento da ação rescisória com base
em sentença penal absolutória proferida posteriormente ao trânsito em
julgado da sentença cível, no caso, fundada a absolvição criminal na falta
de provas do fato infracional por parte do réu, não há repercussão na
condenação imposta na ação de indenização. 2. Recurso especial conhecido
e desprovido.
Sabido que, em regra, a sentença penal absolutória,
mormente por falta de provas quanto ao ato delituoso, não faz
coisa julgada no cível. Ou seja, salvo casos excepcionais,
a sentença penal não produz efeito extrapenal algum, sendo
irrelevante para fins não penais.
Não se olvide do art. 935, do Cód. Civil, que assim
preceitua:
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja
o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
Não há, no caso em testilha, fato novo competente
a rescindir o Acórdão vergastado, cumprindo repisar que a
hipótese dos autos não estaria prevista no rol taxativo do art. 966
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248932-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
Classe/Assunto: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Relator: Flávio Cunha da Silva
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/04/2020
Data de publicação: 15/04/2020
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à rescisão de sentença que julgou
improcedentes embargos de terceiro. Interesse processual não evidenciado.
Via inadequada para substituir apelação não interposta. Violação a literal
dispositivo de lei não caracterizado. Rescisória que constitui via
excepcional a ser utilizada somente nas hipóteses legais, não sendo admitida
como sucedâneo recursal. Alegação de bem de família que deve ser analisada
em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Indeferimento da
petição inicial.
=======
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃOS. Pretensão
rescisória fundada nos incs. V e VIII do art. 966 do CPC/2015. Violação à
disposição literal que deve ser direta e não dedutível a partir de
interpretações possíveis. Alegação de erro de fato, sobre o qual houve
pronunciamento judicial. Ação rescisória que busca rediscutir o mérito
dos V. Acórdãos rescindendos. Indeferimento da petição inicial e extinção
do processo sem resolução do mérito que se impõem. Aplicação dos arts.
330, III, e 485, I e VI, todos do CPC/2015. Inexistência de elementos hábeis
no agravo interno para alteração da decisão monocrática. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno 2029368-93.2018.8.26.0000; Relator: Dimas Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de
Registro: 29/08/2018).
=============
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

DESPEJO FALTA PAGAMENTO REAPRECIAÇÃO DA CAUSA NÃO
CABIMENTO. A ação rescisória não é instância recursal, não servindo,
destarte, como instrumento de reapreciação da causa. Inexistência das
hipóteses contidas no art. 966 do CPC. Descabimento do manejo desta
ação sob o fundamento de má apreciação da prova produzida nos autos
originários. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJSP; Ação Rescisória
2088987-51.2018.8.26.0000; Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador:
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).
===========

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248932-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ação rescisória. Cobrança. Seguro. Violação à norma jurídica. Erro de fato.
Inocorrência. Demanda que, em verdade, revela pretensão de reexame da
causa. Inadmissibilidade. Hipótese não prevista no artigo 966 do
CPC/2015. Inadequação da via eleita. Indeferimento da petição inicial.
Processo extinto sem resolução de mérito. (TJSP; Ação Rescisória
2140096-07.2018.8.26.0000; Relator: Walter Cesar Exner; Órgão Julgador:
18o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).
Por fim, deixo de condenar o ora demandante ao
pagamento de honorários, em razão de a parte contrária não ter
sido citada nos autos.
Diante do exposto, não se olvidando do lúcido
parecer Ministerial, indefiro, de plano, a petição inicial e julgo
extinto o processo sem apreciação do mérito, com
fundamento no art. 330, III, do CPC, por não encontrar a presente
ação fundamento em qualquer das hipóteses do rol taxativo do
art. 966 do Codex processual.
Ciência à Douta PGJ.
CAMPOS PETRON
Desembargador Relator sorteado